Tribunal: TJBA
Processo: 8000514-92.2018.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000514-92.2018.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO IRREGULAR COM ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO INFERIOR AO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 21, §2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 246/2000. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO FINANCEIRO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária na qual a autora, professora municipal, questiona seu enquadramento funcional após progressão por titulação, alegando que deveria ter sido posicionada na referência CO2-G e não

CO2-D
,
para garantir o acréscimo remuneratório mínimo de 10% previsto na legislação municipal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do enquadramento funcional da apelante quando de sua progressão por titulação, ocorrida em 2012, e se tal progressão observou o disposto no art. 21, §2º, da Lei Municipal nº 246/2000, que assegura acréscimo remuneratório mínimo de 10%.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O art. 21, §2º, da Lei Municipal nº 246/2000 estabelece que, definida a progressão funcional, o servidor será posicionado na referência inicial do novo nível, exceto quando essa mudança não representar acréscimo de vencimento de 10%, hipótese em que será assegurado o posicionamento na referência imediatamente superior a esse percentual.

4. O enquadramento da apelante na referência "D" do nível CO2 (CO2-D) já indica a aplicação da regra excepcional, considerando que a referência "D" provavelmente não é a inicial do nível CO2.

5.Para a aplicação da regra excepcional prevista no dispositivo legal, é imprescindível a demonstração objetiva de que o enquadramento na referência realizada resultou em incremento remuneratório inferior a 10% em relação aos vencimentos anteriormente percebidos.

6.A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois não trouxe aos autos elementos probatórios essenciais, como fichas financeiras, tabela remuneratória ou cálculo comparativo, que demonstrassem o efetivo impacto remuneratório da progressão.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000514-92.2018.8.05.0251
, em que figuram como apelante ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA e como apelado MUNICIPIO DE SOBRADINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01